Tribunal: TCU
Processo: 013.824/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo. Convênio celebrado com o Instituto Educar e Crescer - IEC/DF. "O turismo na perspectiva da inclusão social e do desenvolvimento local: formação/qualificação profissional para cidadãos de baixa renda do município de Corumbá de Goiás/GO". Exame das alegações de defesa apresentadas em atendimento à citação.

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2023-TCU-Segunda Câmara 1. Processo no TC Processo 013.824/2016-3 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsáveis: Ana Paula da Rosa Quevedo (XXX.904.910-XX); André Vieira Neves da Silva (XXX.932.651-XX); Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - ME (07.046.650/0001-17); Danillo Augusto dos Santos (XXX.408.128-XX); Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo (XXX.537.681-XX); IEC - Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11); Luiz Henrique Peixoto de Almeida (XXX.352.751-XX); Paulo Roberto Texeira e Silva (XXX.240.531-XX). 4. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 8. Representação legal: 8.1. Andriely de Andrade Peixoto Barbosa, representando Luiz Henrique Peixoto de Almeida; e 8.2. Gabriel Jorge Jardim (OAB-SP 407.240), representando Danillo Augusto dos Santos. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em face da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1661/2008 (peça 1, p. 57-74), Siafi 702800, firmado entre o MTur e o IEC/DF, tendo por objeto "O turismo na perspectiva da inclusão social e do desenvolvimento local: formação/qualificação profissional para cidadãos de baixa renda do município de Corumbá de Goiás/GO", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o responsável Danillo Augusto dos Santos; 9.2. considerar revéis os responsáveis Instituto Educar e Crescer-IEC; Ana Paula da Rosa Quevedo, Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda.-ME, espólio de Luiz Henrique Peixoto de Almeida e André Vieira Neves da Silva para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Instituto Educar e Crescer-IEC; Ana Paula da Rosa Quevedo, Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda-ME, André Vieira Neves da Silva e Luiz Henrique Peixoto de Almeida, condenando-os, solidariamente, no caso do último responsável o espólio ou, caso já tenha ocorrido a partilha, seus herdeiros, no limite da herança, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/5/2009 500.000,00 9.4. aplicar aos responsáveis Instituto Educar e Crescer-IEC, Ana Paula da Rosa Quevedo, Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda-ME e André Vieira Neves da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.